Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MAMÁRIA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. RECUSA DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A recusa em autorizar tratamento emergencial à autora, sob a alegação de doença preexistente e apesar do regular pagamento das mensalidades, constitui ato ilícito, por violar direitos fundamentais da personalidade, como a saúde e a integridade física. Tal conduta também frustra as legítimas expectativas de proteção contratual, especialmente em relação a uma paciente em tratamento de neoplasia mamária em estado avançado, cuja vulnerabilidade impõe atenção especial. Configura-se, assim, o dano moral, sendo devida a reparação pecuniária. 1.1. Fixação do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade da falha cometida, a capacidade financeira da operadora e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, com o intuito de desestimular a repetição de condutas semelhantes e proteger os direitos dos consumidores em situação de vulnerabilidade.
2. Apelação da autora conhecida e provida.